Tribunal: TJSP
Processo: 2100425-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em fase de execução das astreintes. Decisão que reduziu o valor da multa diária de R$ 4.567.764,40 para R$ 150.000,00. Inconformismo dos exequentes, pais da menor, a quem era destinado o tratamento, falecida no curso da ação. Recalcitrância da ré, que descumpriu reiteradamente a tutela, o que ensejou elevação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em fase de execução das astreintes. Decisão que reduziu o valor da multa diária de R$ 4.567.764,40 para R$ 150.000,00. Inconformismo dos exequentes, pais da menor, a quem era destinado o tratamento, falecida no curso da ação. Recalcitrância da ré, que descumpriu reiteradamente a tutela, o que ensejou elevação da multa em várias oportunidades, sem pronto cumprimento. Valor arbitrado que pode ser revisto quando se tornar excessivo, mas também quando se afigurar insuficiente. Exegese do artigo 537, § 1o, inciso I do CPC. Decisão agravada reformada em parte fixar a multa no dobro do valor fixado. Solução que se apresenta justa frente as peculiaridades do caso concreto, o poderio econômico da executada e a extensão do dano causado. Recurso a que se dá parcial provimento.